Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. INVIABILIDADE. COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL. CEP. REQUERIMENTO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para obtenção de informações que indiquem eventual fraude à execução e com a finalidade de localização de eventuais bens passíveis de penhora.2. A CENSEC consiste em uma central de dados destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos moldes do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ. 3. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A diligência de expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida. 4. Verifica-se que a CENSEC engloba a Central de Escritas e Procurações (CEP). 5. Recurso conhecido e desprovido.